Tribunal: TJSP
Processo: 2320634-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Configuração – Prescrição intercorrente que observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal) e que, no caso de execução extrajudicial fundada em cheque, é de seis meses (art. 59 da Lei no 7.357/85) – Precedentes desta corte –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Configuração – Prescrição intercorrente que observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do Código Civil e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal) e que, no caso de execução extrajudicial fundada em cheque, é de seis meses (art. 59 da Lei no 7.357/85) – Precedentes desta corte – Partindo-se do pressuposto de que não havia desídia da exequente, ora agravada, e a prescrição intercorrente não havia se iniciado até então, com a entrada em vigor da Lei n° 14.195/21 esta passa a fluir a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor que vier a ser praticada – Lei processual que não retroage, mas possui aplicabilidade imediata, passando a reger os atos praticados sob a sua égide – Decurso do prazo prescricional que verifica – Recurso provido.